Tribunal: TJMT
Processo: 1024141-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024141-74.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JEDERSON SANTOS RAMIRES - CPF: 048.060.681-10 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL – PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO ESPECIAL –
ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A sentença de juízo comum que extingue o processo de conhecimento desafia a interposição do recurso de apelação, sendo totalmente inadequado o manejo do "recurso inominado", próprio dos juizados especiais (art. 41 da Lei n 9.099/95).

2. A ausência de divergência quanto ao recurso cabível e a interposição equivocada do recurso inominado, direcionado à Turma Recursal do Juizado Especial, caracterizam erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso inominado não conhecido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso inominado interposto por
JEDERSON SANTOS RAMIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1024141-74.2023.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que, para demonstrar o nexo de causalidade entre a incapacidade informada e o acidente de trabalho, anexou aos autos um aviso de sinistro emitido pela empresa onde estava trabalhando no momento do acidente, contendo o mesmo endereço e função, além de um prontuário médico. Afirma também que o perito reconheceu o nexo de causalidade, corroborando os documentos que comprovam o acidente de trabalho ocorrido. Portanto, assevera que a CAT não pode ser considerada o único meio de comprovação do nexo de causalidade.

Ao final, pugna pela “
reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a redução da capacidade do recorrente bem como concedido o auxílio acidente; b) Alternativamente, requer seja declarada a nulidade do laudo pericial produzido nos autos tendo em vista as contradições existentes, bem como o retorno do feito à primeira instância a fim de que seja realizada nova perícia
” (Id. 213321351).

Sem contrarrazões (Id. 213321352).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id. 214001690).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de "recurso inominado" interposto contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Inicialmente, constato que a presente ação tramitou perante a 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Ao analisar os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, constato de imediato a impossibilidade de conhecer da irresignação. Isso porque, como se observa na peça recursal, a parte interpôs "recurso inominado" visando à reforma de sentença proferida em processo ajuizado na Justiça Comum, que seguiu o procedimento ordinário.

É sabido que o "recurso inominado" é cabível contra sentenças proferidas em processos em trâmite nos Juizados Especiais, sendo certo que, nos termos do art. 1.009 do CPC, em se tratando de processo instruído na Justiça Comum, o recurso cabível é o recurso de apelação, que deveria ser dirigido ao Tribunal de Justiça. No entanto, a parte recorrente interpôs "recurso inominado" à "Turma Recursal" de Mato Grosso.

Além disso, mesmo que se deseje invocar o princípio da fungibilidade, afasto essa possibilidade desde já. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a ausência de erro grosseiro na interposição do recurso, que não diga respeito às razões recursais ou à qualificação das partes, mas sim à clara inobservância do requisito de cabimento recursal.

É notório que o Código de Processo Civil, que regula o procedimento ordinário, não prevê o recurso inominado, típico dos Juizados Especiais (art. 41, Lei n. 9.099/95). Por isso, a interposição do recurso inominado é um equívoco evidente, não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Portanto, a irresignação não deve ser conhecida.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL. PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O processo tramitou perante a Vara Especializada de Fazenda Pública e não foi processado em Juizado de Fazenda Pública. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça. 2. Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Não se conhece do recurso interposto.

(TJ-MT - AC: 10007464620218110028, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023)”

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta conhecimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do "recurso inominado" interposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024